Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719220-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO MACHADO RODRIGUES, WILMA PRADO MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, KARIN BERTIER FREIRE TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO ROBERTO MACHADO RODRIGUES E OUTRA contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012818-87.2015.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por CÍCERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE E OUTRO, deferiu a penhora dos alugueis de imóvel descrito no Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente pleiteia a penhora valores devidos ao devedor a título de aluguel, relativamente ao imóvel descrito no ID no 65392980. Considerando à mingua da existência de outros bens livres e passíveis de constrição de conhecimento do credor, em que pese as diligências verificadas nos autos, DEFIRO a penhora ora postulada pelo exequente, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC. Intimo a parte executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal. Por tais razões, expeça-se o mandado para intimar o inquilino Sr. Wagner Alves Xavier a apresentar o contrato de aluguel (para fins de extração de cópia), caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, a depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência. Intimem-se. documento datado e assinado eletronicamente” Sustentam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que proferida em afronta ao que dispõe o enunciado n.o 486 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que, tratando-se de bem de família impenhorável, o aluguel proveniente de tal bem também é impenhorável. Acrescentam que, tratando-se do “único imóvel pertencente ao acervo patrimonial do executado, sua locação sugere que a renda de aluguel proveniente do bem, destina-se à subsistência de sua família. Mesmo porque, a renda auferida do aluguel do imóvel situado em Brasília é utilizado para custear o aluguel da moradia dos Agravados na cidade de João Pessoa, conforme atesta o contrato em anexo” (Num. 17146217 - Pág. 9). Discorrem acerca da impenhorabilidade do salário e afirmam que a decisão agravada deve ser reformada também em razão da crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre o aluguel do bem de família. Preparo regular (Num. 16440821). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012818-87.2015.8.07.0001, deferiu a penhora dos alugueis de imóvel descrito no Feito. Destaco, de início, que a argumentação acerca da impenhorabilidade do salário não comporta apreciação nesta Instância Revisora, uma vez que tal tema não foi objeto da decisão agravada. Feita essa ressalva, quanto à alegada impenhorabilidade do aluguel do imóvel descrito no Feito, matéria devolvida ao exame do Colegiado, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, ainda que se considere tratar-se o imóvel de bem de família, entendo que tal qualificação, por si só, não conduz para a alegada impenhorabilidade dos respectivos alugueres. O referido entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). A impenhorabilidade, conforme pode ser extraído da leitura do aludido enunciado de Súmula, diz respeito ao imóvel em si, o que não foi objeto da decisão agravada em que, como visto, foi deferida a penhora não do imóvel, mas sim dos seus frutos civis. Há, entretanto, precedentes no sentido que o aluguel do bem de família, em certos casos, pode também ser revestido da garantia da impenhorabilidade, desde que os alugueres consistam na única renda do Devedor. Exemplificativo dessa compreensão, colaciona-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. BACEN-JUD. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE ALUGUERES. ORIGEM. LOCAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RENDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA DE MORADIA DO DEVEDOR LOCADOR. NATUREZA ALIMENTAR. EXCLUSIVIDADE DA RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE OUTRAS FONTES DE RENDA DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA. 1.Conquanto se reconheça que a renda auferida pela locação do único bem imóvel do devedor qualificado como bem de família e destinada ao custeio das suas despesas cotidianas seja passível de ser qualificado como impenhorável ante a natureza alimentar que passa a ostentar, o reconhecimento da intangibilidade reclama a comprovação de que o auferido traduz o único rendimento percebido pelo executado, não se afigurando suficiente a essa apreensão simples alegações formuladas sem a conseqüente comprovação. 2.A ausência de substrato material passível de revestir de verossimilhança o caráter alimentar da verba penhorada por ter sido localizada em conta corrente onde o devedor recebe, dentre outros, os alugueres oriundos da locação do imóvel da sua propriedade que se qualifica como bem de família determina a subsistência da constrição judicial como medida de satisfação do direito de crédito ostentado pelo exequente. 3.Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 609739, 20120020122475AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2012, publicado no DJE: 27/8/2012. Pág.: 52) Nesse descortino, em princípio, não se observa que os Executados/Agravantes tenham sua subsistência amparada unicamente na locação do referido bem imóvel, notadamente porque o Agravante JOÃO ROBERTO MACHADO RODRIGUES é funcionário público. Acrescente-se que, no Agravo de Instrumento n.o 0714298-86.2020.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, foi deferido recentemente efeito suspensivo quanto à penhora deferida sobre percentual da remuneração do referido Executado. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador